Tribunal: TJMT
Processo: 1044332-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Autos:
HABEAS CORPUS CRIMINAL - 1044332-81.2025.8.11.0000
Requerente:
MONICA REZENDE SOUZA ARAUJO PEREIRA e outros
Requerido:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PROIBIÇÃO DE CONTATO E APROXIMAÇÃO DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. CONTEMPORANEIDADE E PROPORCIONALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA RELEVANTE EM CRIMES DE AMEAÇA E INTIMIDAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra a manutenção de medidas cautelares diversas da prisão, consistentes na proibição de contato e aproximação da vítima, motivadas por recentes ofensas e intimidações à gestante. A defesa alegou ausência de justa causa, falta de contemporaneidade e desproporcionalidade das restrições.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se à legalidade e adequação das medidas cautelares diversas da prisão, considerando a fundamentação judicial, a contemporaneidade dos fatos e a proporcionalidade das restrições, bem como a valoração da palavra da vítima em crimes de ameaça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que impôs as cautelares está fundada em elementos concretos, visando resguardar a ordem pública e a integridade da vítima, em estado de vulnerabilidade pela gestação.
4. A palavra da vítima possui especial relevância para o fumus commissi delicti em delitos de ameaça e intimidação, cuja natureza muitas vezes dispensa testemunhas, sendo aplicável independentemente da Lei Maria da Penha.
5. A contemporaneidade das medidas se manifesta nos atos recentes de ameaça e intimidação, sendo o histórico de animosidade meramente contextualizador.
6. As medidas cautelares são proporcionais, pois buscam harmonizar o direito de locomoção da paciente com a segurança da vítima, permitindo flexibilização para atos da vida civil desde que mantida a distância mínima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem de Habeas Corpus denegada.
Tese de julgamento: "A imposição de medidas cautelares diversas da prisão, como a proibição de contato e aproximação, revela-se legítima e proporcional quando a decisão judicial aponta elementos concretos de risco à integridade da vítima, amparada na relevância de sua palavra em delitos de ameaça e intimidação, e na atualidade dos fundamentos que justificam a intervenção estatal, independentemente da aplicação da Lei Maria da Penha."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, I e II; 319, II e III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.616.759/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.10.2024, DJe 16.10.2024. TJMT, N.U 1034470-86.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 28.10.2025, Publicado no DJE 11.11.2025; TJMT, N.U 1010204-35.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 09.09.2025, Publicado no DJE 25.09.2025; TJMT, N.U 1000854-86.2026.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal, j. 03.02.2026, Publicado no DJE 05.02.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1044332-81.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA REZENDE SOUZA ARAUJO PEREIRA - CPF: 707.168.701-34 (IMPETRANTE), IRANEIDE VIANA SILVA - CPF: 065.201.903-06 (VÍTIMA), APOLISSANDRA VIANA FERREIRA SILVA - CPF: 063.926.033-01 (INTERESSADO), MONICA REZENDE SOUZA ARAUJO PEREIRA - CPF: 707.168.701-34 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA VIANA FERREIRA - CPF: 623.967.293-90 (PACIENTE), MM. JUÍZA DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PROIBIÇÃO DE CONTATO E APROXIMAÇÃO DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. CONTEMPORANEIDADE E PROPORCIONALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA RELEVANTE EM CRIMES DE AMEAÇA E INTIMIDAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra a manutenção de medidas cautelares diversas da prisão, consistentes na proibição de contato e aproximação da vítima, motivadas por recentes ofensas e intimidações à gestante. A defesa alegou ausência de justa causa, falta de contemporaneidade e desproporcionalidade das restrições.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à legalidade e adequação das medidas cautelares diversas da prisão, considerando a fundamentação judicial, a contemporaneidade dos fatos e a proporcionalidade das restrições, bem como a valoração da palavra da vítima em crimes de ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que impôs as cautelares está fundada em elementos concretos, visando resguardar a ordem pública e a integridade da vítima, em estado de vulnerabilidade pela gestação.

4. A palavra da vítima possui especial relevância para o fumus commissi delicti em delitos de ameaça e intimidação, cuja natureza muitas vezes dispensa testemunhas, sendo aplicável independentemente da Lei Maria da Penha.

5. A contemporaneidade das medidas se manifesta nos atos recentes de ameaça e intimidação, sendo o histórico de animosidade meramente contextualizador.

6. As medidas cautelares são proporcionais, pois buscam harmonizar o direito de locomoção da paciente com a segurança da vítima, permitindo flexibilização para atos da vida civil desde que mantida a distância mínima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento:

"A imposição de medidas cautelares diversas da prisão, como a proibição de contato e aproximação, revela-se legítima e proporcional quando a decisão judicial aponta elementos concretos de risco à integridade da vítima, amparada na relevância de sua palavra em delitos de ameaça e intimidação, e na atualidade dos fundamentos que justificam a intervenção estatal, independentemente da aplicação da Lei Maria da Penha."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, I e II; 319, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.616.759/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.10.2024, DJe 16.10.2024. TJMT, N.U 1034470-86.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 28.10.2025, Publicado no DJE 11.11.2025; TJMT, N.U 1010204-35.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 09.09.2025, Publicado no DJE 25.09.2025; TJMT, N.U 1000854-86.2026.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal, j. 03.02.2026, Publicado no DJE 05.02.2026.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Mônica Rezende Souza Araújo Pereira em favor de
MARIA APARECIDA VIANA FERREIRA
, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, que indeferiu o pedido de revogação de medidas cautelares diversas da prisão nos autos do Processo n. 1001624-43.2025.8.11.0088.

À paciente foram impostas medidas cautelares consistentes na proibição de manter contato com a vítima I. V. S. e de frequentar sua residência e local de trabalho.

Nas razões da impetração (ID 335194383), a defesa alega, em síntese, o constrangimento ilegal da paciente, sob os seguintes fundamentos: a) ausência de justa causa e negativa de autoria, sustentando que as medidas se baseiam exclusivamente na palavra unilateral da vítima, sem suporte probatório mínimo; b) falta de contemporaneidade, argumentando que a decisão se reporta a um conflito antigo, ocorrido em 2022; e c) desproporcionalidade das medidas impostas, que criam um ônus excessivo e impraticável à rotina da paciente em uma cidade pequena, configurando punição antecipada. Pugna, assim, pela concessão da ordem para revogar em definitivo as cautelares.

O pedido liminar foi indeferido por este Relator, por não se vislumbrar, em análise perfunctória, a presença dos requisitos autorizadores (ID 335485350).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID 339719387), defendendo a legalidade e a necessidade da manutenção das medidas, esclarecendo os fundamentos da decisão e o contexto fático que a motivou.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pela
denegação
da ordem (ID 343759369).

É o relatório.

VOTO RELATOR

A presente ação mandamental visa analisar a legalidade das medidas cautelares diversas da prisão impostas a
MARIA APARECIDA VIANA FERREIRA
, consistentes na proibição de contato e aproximação da vítima I. V. S..

Conforme se extrai dos autos, em 02 de outubro de 2025, a vítima solicitou providências estatais em desfavor da paciente e de sua irmã, relatando que, após um desentendimento familiar com agressões ocorrido em 2022, a paciente passou, em data recente, a proferir ofensas em seu local de trabalho, com xingamentos como “besta fera, vagabunda, puta”, além de atos de intimidação, como passar de motocicleta e dizer em tom ameaçador “estou esperando essa criança nascer, espera só para ver”, estando a vítima grávida na ocasião.

A defesa sustenta, primordialmente, a ausência de justa causa para a manutenção das cautelares, bem como a falta de contemporaneidade e a desproporcionalidade das restrições.

Contudo, em análise detida dos autos, não se vislumbra o constrangimento ilegal apontado.

No que tange à fundamentação da decisão que impôs e manteve as medidas (IDs 335194390 e 335194392), o ato não se mostra genérico ou carente de justa causa, como alega a impetração. Ao contrário, a magistrada de primeiro grau fundamentou a necessidade das cautelares em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente para garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima, que se encontra em estado de vulnerabilidade por sua gestação.

Este Tribunal de Justiça tem decidido de forma reiterada que
“
Medidas
cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), inclusive monitoração eletrônica, mostram-se adequadas e suficientes para tutela da ordem pública e da
integridade

física
e psicológica da
vítima
, mantidas as
protetivas
já fixadas”
(N.U 1034470-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/10/2025, Publicado no DJE 11/11/2025).

O juízo
a quo
, embora tenha afastado a incidência da Lei Maria da Penha por não vislumbrar violência baseada no gênero, reconheceu a existência de um
“conjunto de elementos”
que demonstra
“situação de conflito que extrapola meros desentendimentos cotidianos”
, mencionando as
“supostas ofensas e atos de intimidação no ambiente de trabalho da vítima”
como fatos recentes que justificam a intervenção.

Embora o juízo de origem tenha afastado a incidência da Lei n. 11.340/2006, por não identificar violência baseada no gênero, tal circunstância não impede o reconhecimento da relevância das declarações da vítima para fins de aferição do
fumus commissi delicti
.

Ressalte-se, por oportuno, que a utilização de precedentes oriundos do contexto de violência doméstica não implica reconhecimento da incidência da Lei n. 11.340/2006 ao caso concreto, mas se dá por analogia quanto à dinâmica probatória das condutas imputadas, especialmente porque ameaças e atos de intimidação, independentemente do vínculo entre as partes, são comumente praticados sem testemunhas presenciais, o que justifica a especial relevância da palavra da vítima em sede de cognição sumária.

Com efeito, a valoração da palavra da vítima, no caso concreto, não decorre da aplicação do microssistema da Lei Maria da Penha, mas sim da própria natureza das condutas imputadas, consistentes em supostas ameaças e atos de intimidação, as quais, por sua dinâmica, são usualmente praticadas sem a presença de testemunhas, exigindo do julgador análise contextual dos elementos informativos disponíveis.

A presença de indícios de autoria e materialidade, o
fumus commissi delicti
, para fins de decretação de medidas cautelares, não exige prova cabal, mas sim elementos informativos que tornem provável a ocorrência do delito. No caso, as declarações da vítima, prestadas de forma detalhada e coerente, são suficientes para amparar a decisão em sede de cognição sumária, especialmente porque as condutas imputadas (ameaça, perturbação) frequentemente ocorrem na clandestinidade, sem testemunhas.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em delitos que envolvem ameaças, intimidações ou violência psicológica praticadas em contexto relacional, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, notadamente porque tais condutas, via de regra, ocorrem sem a presença de testemunhas, entendimento que se mostra aplicável ao caso concreto (AgRg no AREsp n. 2.616.759/DF, julgado em 8/10/2024, DJe de 16/10/2024).

Este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também já se manifestou no sentido de que:
“Em sede de
violência

doméstica
, a palavra da vítima assume especial relevância, sendo suficiente, em regra, para justificar a aplicação das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, especialmente quando corroborada por outros elementos dos autos.”
(N.U 1010204-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025).

A análise da contemporaneidade das medidas cautelares deve se concentrar na atualidade dos fundamentos que justificam a intervenção estatal, não se confundindo com a mera proximidade temporal entre o fato e a decisão judicial.

A alegação de falta de contemporaneidade também não prospera. A decisão judicial não se baseou unicamente no evento pretérito de 2022, mas sim nos fatos novos e recentes de ameaça e intimidação que motivaram a vítima a buscar proteção policial em outubro de 2025. O histórico de animosidade serve apenas para contextualizar a gravidade e a plausibilidade do risco atual, reforçando a necessidade da medida acautelatória para impedir a escalada do conflito.

No mesmo sentido, este Tribunal tem decidido que:
“A
contemporaneidade
da medida não se vincula apenas à proximidade temporal com o fato, mas à subsistência dos fundamentos que justificam a custódia cautelar, os quais permanecem atuais”
(N.U 1000854-86.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 05/02/2026).

Quanto à suposta desproporcionalidade, o argumento da defesa de que as medidas inviabilizam a vida cotidiana da paciente em uma cidade pequena foi devidamente enfrentado pela autoridade coatora.

A circunstância de se tratar de município de pequeno porte, por si só,
não inviabiliza nem torna desproporcional a imposição das medidas cautelares
, sobretudo quando voltadas a impedir o contato direto entre as partes e evitar a reiteração de situações de conflito.

Eventual desconforto logístico ou necessidade de maior cautela na circulação
não se sobrepõe ao direito fundamental da vítima à segurança, à tranquilidade e à integridade psicológica
, bens jurídicos que se busca resguardar com a providência adotada.

Na decisão que manteve as cautelares, a magistrada esclareceu que as restrições
“não configuram impedimento absoluto ao direito de locomoção”
e
“admitem flexibilização em situações ordinárias da vida cotidiana”
, como levar os filhos à escola. Foi ressaltado que a paciente pode continuar a desempenhar seus atos da vida civil,
“desde que respeitados os limites estabelecidos”
, como a manutenção de uma distância mínima. Tal ponderação demonstra que as medidas foram aplicadas de forma adequada e suficiente, nos termos do art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal, bem como do art. 319, incisos II e III, do mesmo diploma legal, que autorizam a imposição de proibição de contato com pessoa determinada e de proibição de aproximação da vítima, medidas adequadas e suficientes à prevenção da reiteração das condutas narradas, visando conciliar o direito de locomoção da paciente com o direito da vítima à segurança e à paz.

A substituição das medidas por outras ainda mais brandas, ou sua total revogação, mostra-se inadequada e insuficiente, haja vista que o objetivo primordial é justamente impedir o contato e a aproximação que, segundo os autos, têm sido a fonte das ameaças e intimidações. Manter as partes afastadas é, neste momento, a única providência capaz de resguardar a integridade da vítima e a ordem pública.

Assim, constatada a presença de elementos concretos que evidenciam a
necessidade, adequação e proporcionalidade
das medidas cautelares impostas, bem como a inexistência de ilegalidade ou abuso de poder no ato apontado como coator, impõe-se a manutenção da decisão atacada.

Cumpre salientar, por fim, que a presente análise se dá nos limites da cognição sumária própria do habeas corpus, não se exigindo, para a manutenção das medidas cautelares, juízo definitivo acerca da autoria ou da materialidade delitiva, mas apenas a verificação da existência de elementos informativos mínimos que evidenciem a plausibilidade do direito invocado e a necessidade da intervenção estatal, o que se mostra devidamente atendido no caso concreto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
de
Habeas Corpus
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026